Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DIFERENÇA PARA QUE HAJA A ADJUDICAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 876, §4o, I, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual o juiz consolidou o débito e revogou a adjudicação dos direitos aquisitivos que tinha deferido anteriormente. Por fim, determinou a intimação da exequente a depositar o valor da diferença do débito e da avaliação do imóvel, a fim de viabilizar o pedido de adjudicação.
2. Note-se que o juiz percebeu equívocos nos cálculos elaborados pela parte credora, também constatou que o cálculo do devedor utilizava os mesmos parâmetros da parte credora, mas não incorria em tais equívocos. Por tais motivos, acertadamente, houve a homologação do cálculo conforme a planilha do devedor.
3. No caso dos autos, o juiz determinou que, para a realização da adjudicação pretendida, a parte credora deveria depositar de imediato a diferença do débito e do valor da avaliação do imóvel, tendo esclarecido que o valor do bem superava o da dívida. Com isto, informou que seria viabilizada a adjudicação pretendida.
3.1. Com efeito, não pode a credora pretender a adjudicação de bem do devedor, cujo valor seja maior que a dívida, sem que realize o pagamento da diferença, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.
3.2. Nos termos do art. 876, §4o, I, do CPC, se o valor do crédito for inferior aos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Noutras palavras: pode ocorrer, como sói ocorrer na hipótese dos autos, de ser o crédito estampado no título executivo inferior ao valor do bem penhorado. Neste caso, só poderá se efetivar a adjudicação se o adjudicante depositar de imediato a diferença apurada entre o valor do bem e o crédito apurado, ficando esta diferença à disposição do executado.
4. Agravo improvido.